Tribunal: TJMT
Processo: 1000446-20.2025.8.11.0004
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000446-20.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NADIMA MARIA SANTOS MARQUES - CPF: 011.777.041-88 (RECORRENTE), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho em parte o voto condutor. Com efeito, acerca do dano moral entendo presente eis que a distribuição da demanda antecede a data de aprovação da Súmula nº 52 da TR que fundamento a improcedência do citado pedido. Nesse contexto, a utilização de tal fundamento resulta em decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico (CPC, art. 10). Nesse particular é que voto para acrescer a condenação por dano moral, para o que, ante a ausência de outras anotações, fixar o valor de R$4.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, acompanho a divergência parcial inaugurada pelo 1º Vogal, para afastar a aplicação da Súmula nº 52 da Turma Recursal, considerando que a distribuição da demanda é anterior à sua aprovação. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRINTS DE SISTEMA INTERNO INSUFICIENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS (SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS/MT). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto, ao fundamento de que o débito negativado (R$ 67,50 – matrícula nº 9349-37996-30) não teria sido quitado, apesar de a Recorrente sustentar que o pagamento efetuado (R$ 69,45) corresponde ao mesmo débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Recorrida comprovou a legitimidade do débito que motivou a negativação;
(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do dano moral pela inscrição indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada porque as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e cumprem os requisitos dos arts. 42 da Lei 9.099/95 e 1.010 do CPC.

4.

A relação jurídica é de consumo, razão pela qual se aplica o art. 14 do CDC, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor.

5.

Compete ao fornecedor comprovar a legitimidade da cobrança que motivou a negativação, conforme art. 373, II, do CPC.

6.

A apresentação de meros prints de telas internas do sistema da Recorrida não constitui prova idônea para demonstrar a origem e a regularidade do débito negativado.

7.

As gravações juntadas demonstram que a própria atendente informou inexistência da matrícula nº 9349-37996-30 e associou o débito de R$ 67,50 ao imóvel da Rua G, vinculado à matrícula nº 207164-38383-30, compatível com o comprovante de pagamento apresentado.

8.

A ausência de prova documental robusta acerca da legitimidade do débito torna indevida a negativação e autoriza a declaração de inexigibilidade da cobrança.

9.

A configuração do dano moral, embora presumido em caso de inscrição indevida, exige a comprovação, pela parte autora, da inexistência de outras negativações, conforme Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

10.

A Recorrente não apresentou extratos completos e oficiais do SPC/Serasa/SCPC dos últimos cinco anos, impossibilitando aferir eventual existência de registros anteriores ou concomitantes.

11.

A ausência dessa prova impede o reconhecimento do dano moral, conforme precedentes N.U 1008482-57.2025.8.11.0002; N.U 1039074-24.2024.8.11.0001; e N.U 1029721-15.2024.8.11.0015.

12.

A improcedência do pedido contraposto é medida que se impõe, diante da não comprovação, pela Recorrida, da legitimidade do débito que pretendia cobrar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecedor deve comprovar, por documentos externos e idôneos, a legitimidade do débito que fundamenta a negativação, sendo insuficiente a juntada de prints de telas sistêmicas internas.

2.

A ausência de extratos oficiais e completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos, impede o reconhecimento do dano moral por inscrição indevida, nos termos da Súmula 52 das Turmas Recursais/MT.

3.

A inexigibilidade do débito deve ser declarada quando o fornecedor não demonstra sua origem e vinculação correta, especialmente diante de inconsistências evidenciadas em gravações de atendimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I e II; Lei 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
:
– TURMAS RECURSAIS/MT, N.U 1008482-57.2025.8.11.0002, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 06/11/2025.
– TURMAS RECURSAIS/MT, N.U 1039074-24.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 08/08/2025.
– TURMAS RECURSAIS/MT, N.U 1029721-15.2024.8.11.0015, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 08/08/2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
NADIMA MARIA SANTOS MARQUES
em face da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Barra do Garças, que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais de indenização por danos morais e
procedente
o pedido contraposto da Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 76,17 (id. 303432383).

A Recorrente ajuizou a ação após ter seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) em
22/10/2024
pelo valor de
R$ 67,50
, referente a um débito com vencimento em
28/03/2024
. A Recorrente alega que quitou a dívida, no valor de
R$ 69,45
, em
24/04/2024
(id. 303432384 e comprovante de pagamento no id. 303432353, id. 303432353 e id. 303432354)
.

A sentença acolheu a tese da Recorrida de que a dívida paga (R$ 69,45) se referia a
outra matrícula
([nº 207164-38383-30]) e que o débito negativado (R$ 67,50) era de uma dívida remanescente e legítima da matrícula
nº 9349-37996-30
, julgando, por conseguinte, improcedente o pleito da ação.

A Recorrente requer a reforma da sentença, alegando que a Recorrida não provou a legitimidade do débito com documentos idôneos, baseando sua defesa em
prints de telas de sistema interno
, e que o débito negativado é o mesmo que foi pago (id.
303432384)
.

A Recorrida apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença (id. 303432405).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025